Tribunal: TJES
Processo: 5007976-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007976-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE MACHADO SILVA
RECORRIDO: EDP ESCELSA SA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007976-97.2022.8.08.0035
Recorrente: ANDRÉ MACHADO SILVA

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM APERTADA SÍNTESE, A PARTE AUTORA INFORMA RESIDIR, DESDE JUNHO DE 2021, NO IMÓVEL DE INSTALAÇÃO N° 1394258 E RELATA QUE RECEBEU FATURA COM VALOR EXORBITANTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 (NOV/2021 – 637 KWZ - R$ 731,07), QUE NÃO CONDIZEM COM SEU CONSUMO MENSAL MÉDIO. AFIRMA QUE COM RECEIO DE TER OS SERVIÇOS DE ENERGIA SUSPENSO FIRMOU TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - TCD 8900640547, JÁ QUITANDO A PARCELA DE ENTRADA. DESSE MODO, REQUEREU LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO MENSAL EM DECORRÊNCIA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - TCD 8900640547. AO FINAL, POSTULA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ALÉM DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para tão somente: 1) RATIFICAR Decisão Liminar ID 13361902 (MEDIDA JÁ CUMPRIDA); 2) DETERMINAR que a Ré proceda à revisão das faturas de NOVEMBRO/2021 (637 Kwz - R$ 731,07); observando a média de consumo dos últimos doze ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;
Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A R. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO REQUERENTE, MANTENDO-SE INCÓLUME A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO DECRETADA PELA R. SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, REQUER QUE ESTA SEJA FIXADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE O RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDAS QUE NÃO TROUXERAM QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA PRENDE-SE A APURAR SE A CONDUTA DA RECORRIDA DE PROCEDER COM COBRANÇAS EM FACE DO RECORRENTE EM VALORES SUPERIORES A SUA MÉDIA DE CONSUMO, ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, AO MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PUGNADA, POSTO QUE, TRATA-SE DE SIMPLES COBRANÇA DE DÉBITO, ESTANDO AUSENTE QUALQUER ELEMENTO DE COERÇÃO CONCERNENTE À RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DESSARTE, NO CASO VERTENTE, A MERA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA EM VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA, POIS SEQUER HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE SEU NOME FORA NEGATIVADO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
1
. ADEMAIS, CONFORME ACIMA MENCIONADO, ALÉM DO NOME DO RECORRENTE NÃO TER SIDO INCLUÍDO NO ROL DE INADIMPLENTES, TAMBÉM NÃO HÁ NOS AUTOS CONTEÚDO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VIVIDA PELO RECORRENTE SUFICIENTE A CONFIGURAR ABALO MORAL PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO
2
, RESTANDO A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
IRRETOCÁVEL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. QUANTO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO, CONFORME SE DEPREENDE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL, HÁ COMPROVAÇÃO EXPRESSA DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA (1/12) REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA (6817717 - Pág. 3/5) DISCUTIDA NOS AUTOS SOMADO AOS VALORES DAS FATURAS DE SETEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, DE MODO QUE SE FAZ DEVIDO O RESSARCIMENTO, INCLUSIVE QUANTO OS VALORES QUE FORAM PAGOS NO CURSO DA PRESENTE DEMANDA (ART. 323, DO CPC).
CONTUDO, SOMENTE DEVERÃO SER OBJETO DE DEVOLUÇÃO AQUELA QUANTIA
EXCEDENTE AO VALOR APURADO APÓS A REVISÃO DA FATURA DE NOVEMBRO/2021
(637 KWZ - R$ 731,07).
EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”. POR CONSEGUINTE, O CASO EM APREÇO NÃO SE TRATA DA HIPÓTESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, DAÍ PORQUE A DEVOLUÇÃO SE DARÁ NA FORMA SIMPLES, TANTO MAIS QUANDO NÃO HÁ PROVA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO REQUERIDO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DA
QUANTIA EXCEDENTE AO VALOR APURADO APÓS A REVISÃO DA FATURA DE NOVEMBRO/2021 (637 KWZ - R$ 731,07), QUE DEVERÃO SER ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO DE CADA PARCELA (SEM PREJUÍZO DAS PARCELAS QUE FORAM PAGAS NO CURSO DA PRESENTE DEMANDA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC).
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MIGRAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - REQUERIMENTO NÃO ATENDIDO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - FATO INCONTROVERSO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. -
A simples cobrança indevida, sem a efetiva comprovação de abalo moral, não enseja danos morais indenizáveis.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.229192-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da súmula em 10/01/2022) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)